Tribunal: TJSP
Processo: 1000253-65.2025.8.26.0334
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDORA MUNICIPAL – APOSENTADORIA ESPECIAL – Ausência de juntada de laudo pericial alegadamente existente em outro processo – Prova emprestada não apresentada – Ônus da autora –Art. 373, I, do CPC – Inadmissibilidade de juntada tardia de documento sem comprovação de impossibilidade oportuna – Art. 435, parágrafo único, e art. 1.014 do CPC – Preclusão – Inexistência de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDORA MUNICIPAL – APOSENTADORIA ESPECIAL – Ausência de juntada de laudo pericial alegadamente existente em outro processo – Prova emprestada não apresentada – Ônus da autora –Art. 373, I, do CPC – Inadmissibilidade de juntada tardia de documento sem comprovação de impossibilidade oportuna – Art. 435, parágrafo único, e art. 1.014 do CPC – Preclusão – Inexistência de cerceamento de defesa – Documentos trazidos aos autos insuficientes para comprovar exposição habitual e permanente a agentes nocivos – PPP que apenas abrange período restrito – Recebimento de adicional de insalubridade que não implica, por si só, reconhecimento de atividade especial – Precedentes – Sentença mantida – Recurso desprovido.